Tribunal: STF
Processo: ARE 1326593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL BOM JESUS DE TAQUARA. INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA (ISEV). ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍLVIO SCOPEL (ABSS). ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. PAGAMENTOS. - Em ação civil pública ajuizada Ministério Público contra o Município de Taquara/RS, o Estado do Rio Grande do Sul (ERGS) e Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), para o fim de obrigar os réus públicos a prestar adequado serviço de saúde no Hospital Bom Jesus de Taquara e a realizar procedimento licitatório público para escolha do gestor privado definitivo do HBJ a ABSS - Associação Beneficente Silvio Scopel - foi nomeada interventora judicial junto ao Hospital Bom Jesus em Taquara (proc. de origem, evento 87), situação que perdurou até sua renúncia, efetivada em 09 de março de 2020. - Em 03/4/2020, as partes públicas trouxeram aos autos acordo já celebrado sobre a gestão futura do HBJ em um período de combate ao coronavírus COVID-19; e estabeleceram medidas para pagamento de ex-empregados da ABSS que tiveram seu vínculo rompido em 09/03/2020 e que não receberam suas respectivas verbas trabalhistas, ao final da gestão provisória da ABS, pacto que foi homologado pelo Juízo. - Na sequência, em 04/5/2020, sobreveio decisão do Juízo de origem no evento 1.096 (ora agravada), examinando os cálculos apresentados quanto ao acordo homologado, notadamente quanto ao pagamento das seguintes verbas trabalhistas: 13º salário de 2019; salário de fevereiro de 2020; salário de março de 2020 (até a rescisão contratual do dia 09/03/2020) e respectivas verbas rescisórias. Também atinem ao pagamento de FGTS, IRPF e Contribuição Previdenciária do RGPS/INSS. Na mesma decisão, ainda, apreciou o Juízo de primeiro grau as ordens judiciais oriundas da Justiça do Trabalho para bloqueio de valores, bem como o pedido apresentado por Érica Carvalho de Souza. - Não se cogita, como alegado, de usurpação de competência. Como afirmado e reafirmado pelo Juízo a quo, a ABSS não é parte da ACP e o acerto dos contratos por esta realizados devem ser feitos em ações próprias. Ademais, a ACP não se convolará em ação de cobrança, ação de consignação de pagamento, ação de recuperação judicial, ação de falência, ação de prestação de contas, ação de consignação em pagamento e outras similares. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Decisão do Evento 1003, de 14/04/2020; Decisão do Evento 989, de 13/04/2020; Decisão do Evento 890, de 05/04/2020; Decisão do Evento 831, de 23/03/2020; e Decisão do Evento 815, de 20/03/2020. - A única exceção de realização de acertamento contratual na ACP é a de verbas trabalhistas incontroversas da ABSS/HBJ, fundadas na especial proteção que o Estado, Constituição e Legislação brasileira dão ao crédito trabalhista oriundo da relação contratual regida pela CLT - A decisão, ao acolher o pedido de renúncia manifestado pela ABSS, consignou que as responsabilidades civil, administrativa, tributária e trabalhista do período de administração provisória competem-lhe exclusivamente, inclusive no que pertine à rescisão dos contratos de trabalho e demais consectários legais. É certo, porém, que não olvidou o Juízo a quo de ressaltar que todos esses pagamentos resolvem pendências da própria ABSS, devendo ser descontados de eventuais débitos, como se vê na própria decisão agravada. - Não se trata de pagamentos indevidos mas, antes, de pagamentos referentes a créditos privilegiados e referendados pelo Ministério Público do Trabalho. - A decisão proferida no evento 736 dos autos principais, ao acolher o pedido de renúncia manifestado pela ABSS, consignou que as responsabilidades civil, administrativa, tributária e trabalhista do período de administração provisória compete-lhe exclusivamente, inclusive no que pertine à rescisão dos contratos de trabalho e demais consectários legais. É certo, porém, que não olvidou o Juízo a quo de ressaltar que todos esses pagamentos resolvem pendências da própria ABSS, devendo ser descontados de eventuais débitos, como se vê na própria decisão agravada. Não se trata de pagamentos indevidos mas, antes de pagamentos referentes a créditos privilegiados e referendados pelo Ministério Público do Trabalho, nos termos devidamente apurados, pelo que não merece provimento o agravo de instrumento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 109 e 114, I, da CF/88.
    O recurso extraordinário não merece ser provido, uma vez que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    E mais: para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator